Tribunal: CARF
Processo: 10283.003856/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003856/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.941 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
PRITEFISA TECELAGEM DE FIOS SINTÉTICOS DA AMAZÔNIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2001
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inocorre a nulidade da autuação fiscal por cerceamento do direito de defesa do
contribuinte quando foram atendidos todos os requisitos do art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2001
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES.
A arrecadação e o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela
empresa à Seguridade Social obedecem as disposições do artigos 12, inciso V;
22, inciso III; 30, inciso I, alínea "b"; e art. 33; todos da Lei n.° 8.212/91 e
alterações, bem como, a Lei Complementar no 84/96.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FRETES. TEMA 1223 DO STF .
INCONSTITUCIONALIDADE DO §4o DO ART. 255 DO DECRETO No.
3.048, DE 1999. VINCULAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CARF.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AUTUAÇÃO.
Sendo induvidoso que, para parte do período autuado, a fiscalização apurou a
base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações auferidas por transportadores autônomos com base na permissão
então veiculada no §4o do artigo 225 do Decreto no. 3.048, de 1999, é patente a
improcedência parcial da autuação em face do entendimento prestigiado pelo
STF no julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.381.261 (Tema 1223).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003856/2009-16
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003856/2009-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores relativos aos transportadores
rodoviários autônomos a partir da vigência do Decreto 3.048/99.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Decisão-Notificação da Seção de
Análise de Defesas e Recursos da Agência da Previdência Social em Manaus (AM) que julgou
procedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD no 35.311.423-5
(efls. 3 a 25) referente ao lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre
remunerações pagas a contribuintes individuais, no período de janeiro de 1999 a março de 2001,
no valor de R$ 44.603,23, acrescido de multa e juros de mora.
O contribuinte apresentou impugnação (efls. 35 e ss), sendo a exigência mantida
no julgamento de primeiro grau, conforme DN no 03-401.4/0419/2001 (efls.84 a 91), que
recebeu a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL: PESSOA FÍSICA.
A arrecadação e o recolhimento das contribuições devidas pela empresa à Seguridade
Social obedecem as disposições do artigos 12, inciso V; 22, inciso III; 30, inciso I,
alínea "b"; e art. 33; todos da Lei n.° 8.212/91 e alterações, bem como, a Lei
Complementar n 0 84, de 18/01/96.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão em 11/10/2001 (ciência pessoal efl. 93), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 23/10/2001 (efls. 97 a 116), alegando, em síntese:
- Nulidade da decisão de 1a instância por cerceamento do seu direito de defesa, em
virtude da impossibilidade de apresentação do laudo do perito contábil tempestivamente por
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003856/2009-16

greve dos servidores federais, sendo tal laudo juntado agora (efls. 118/119, 125/126 e 159/160).
Também argui nulidade pela ausência de análise de todos os pontos impugnados.
- Nulidade da autuação por cerceamento do seu direito de defesa, decorrente da
ausência de discriminação dos fatos geradores e dos segurados. Também aponta ausência de
fundamentação legal para afastar a opção do art. 3o da Lei Complementar no 84/96, bem como
falta de clareza na apuração das diferenças de contribuições previdenciárias lançadas.
- No mérito, alega que não houve recolhimento a menor, uma vez que foi
considerada a opção prevista no art. 3o da LC no 84/96 (no período de vigência), e no período da
Lei no 9.876/99, o recolhimento foi feito considerado a alíquota de 20% sobre a remuneração,
inexistindo assim o débito lançado.
- Sustenta a inconstitucionalidade da taxa SELIC como indexador dos juros de
mora.
Em face da ausência do depósito recursal previsto ao tempo da apresentação do
Recurso voluntário, o crédito foi inscrito em Dívida Ativa da União, sendo, posteriormente,
cancelada a inscrição e devolvido o processo para análise do competente recurso, consoante
Despacho da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional (efls. 322/323), determinando o
retorno à fase administrativa em decorrência da inconstitucionalidade do depósito recursal.
Em petição apresentada na data da realização da presente sessão de julgamento
(fls. 341 a 343), o recorrente reitera os termos de seu inaugural recurso voluntário, especialmente
em relação à aventada nulidade da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O recorrente alega, em preliminar, a nulidade da decisão de 1a instância sob
alegação de cerceamento do seu direito de defesa e ao contraditório em decorrência de
impossibilidade de entrega tempestiva do laudo pericial. Ainda, nulidade por omissão quanto à
análise de todas as alegações da impugnação, em especial quanto à situação dos freteiros e
trabalhadores autônomos.
Quanto à impossibilidade de juntada do laudo pericial, o recorrente alega
“enormes dificuldades para protocolá-lo” em razão de greve dos servidores federais. Todavia,
não junta qualquer comprovação nesse sentido, não ficando demonstrado cerceamento ao direito
de defesa do recorrente.
Quanto à alegação de omissão na decisão de piso, contrariamente ao alegado, foi
demonstrada a higidez do lançamento realizado em conformidade com a legislação à época dos
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003856/2009-16

fatos geradores e lastreada em documentos fiscais da empresa, tanto em relação aos freteiros,
quanto aos demais autônomos.
Assim, estando ausentes na decisão de 1a instância quaisquer das situações
previstas no art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal) como
ensejadoras de nulidade, nada há que justifique o pleito da recorrente:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
O recorrente postula, ainda, pela nulidade da autuação, alegando que houve
cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o lançamento fiscal “não discriminou os fatos
geradores das contribuições previdenciárias”, não especificou “quem seriam os ‘freteiros’ e os
‘empresários’”, “não apresentou qualquer fundamento legal para que se excluísse o exercício da
opção prevista no art. 3o da Lei Complementar n° 84/96”, “tampouco determinou com precisão a
forma pela qual apurou a diferença de contribuição previdenciária devida”. Por fim, alega que o
lançamento fiscal “considerou que todos aqueles pagamentos lançados nos livros da Recorrente
sob a rubrica "autônomos" teriam sido feitos a "empresários", não obstante aquela rubrica
englobe pagamentos feitos a diversos prestadores de serviço autônomos”.
A constituição do crédito tributário se dá através do lançamento conforme
disposto no art. 142 na Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
No caso em tela, ao contrário do alegado pelo recorrente, os documentos
integrantes da NFLD discriminam, por competência, os fatos geradores das contribuições
lançadas, identificando as bases de cálculo, bem como as contas contábeis originárias, os
recolhimentos de contribuição previdenciária apropriados no lançamento, bem como os
fundamentos legais para a constituição do crédito lançado, obedecendo ao disposto no art. 142
do CTN.
Ademais, conforme Informação fiscal prestada à efl. 259, cujas considerações
adoto como razões subsidiárias para afastar a nulidade pleiteada, a autoridade esclarece que:
A empresa, embora tenha sua contabilidade regular, escritura os históricos de forma
sucinta não identificando, pelo menos, o nome completo dos beneficiários dos
pagamentos que faz (como pode ser observado nas cópias dos livros Razão anexados
aos autos), não possui folha de pagamento dos segurados que lhes prestam serviço sem
vínculo de emprego, conforme previsto no Art.47, I, do Regulamento da Organização e
do Custeio da Previdência Social, aprovado pelo Decreto ° 2.173/97, Art. 225, 1, do
RPS aprovado pelo Decreto " 3.048/99, e, ainda, a partir de 01. 1999, não incluiu
nenhum (grifei) desses prestadores de serviço na GFIP, como determina o Art. 32,
Inciso IV, da Lei "8.212/91.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003856/2009-16

Ora, se a empresa fez recolhimento parcial da contribuição e não possui folha de
salários só é possível identificar o que deixou de ser recolhido comparando as bases de
cálculo do que foi Recolhido com o Devido. Havendo duas formas de apurar as bases de
cálculo do devido: através da contabilidade ou elaborando a folha de salários a partir
dos documentos de caixa para depois compara-la com a contabilidade.
Discriminar todos os beneficiários dos pagamentos como quer a recorrente, seria
transferir para fiscalização o cumprimento da obrigação legal prevista na no Art. 225, I,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto "3.048/99.
Em razão da inexistência dos controles legais acima descritos a fiscalização valeu-se da
escrituração contábil da empresa que, embora carente de detalhes no histórico, espelha
deforma inequívoca todos os atos da administração, para, através dos títulos próprios e
históricos, conferir a exatidão das bases de cálculo das contribuições previdenciárias
recolhidas, diferentemente de utilizar milhares de documentos de caixa período de cinco
anos, que deveriam ser vistos um a um para identificar os beneficiários dos pagamentos.
Conclui-se que não há qualquer nulidade por cerceamento do direito de defesa,
sendo o crédito fiscal apurado em estrita observância da legislação de regência, fundamentado
nos lançamentos contábeis insertos nos Livros Diário e Razão do próprio contribuinte,
devidamente identificados, cujos documentos comprobatórios estão sob sua guarda. Ademais,
cópia de todos os documentos integrantes da NFLD foram entregues ao sujeito passivo, que pode
contestar oportunamente o lançamento, demonstrando sua total compreensão acerca da matéria.
No mérito, o recorrente alega que não houve recolhimento a menor. Sustenta que
foi considerada a opção prevista no art. 3o da LC no 84/96 (no período de vigência) e, no período
da Lei no 9.876/99, o recolhimento foi feito considerado a alíquota de 20% sobre a remuneração.
Em adição, apresenta os seguintes argumentos quanto à cada categoria de
segurados:
Portanto, na medida em que os "freteiros", a que se refere a NFLD, não passam de
trabalhadores autônomos, que prestam serviços de transporte, frete, de mercadorias para
a Recorrente, o recolhimento das contribuições previdenciárias com relação a eles, com
base na opção dada pelo art. 3o , da LC 84/96, foi correto.
Quanto aos alegados "empresários", parece que o Sr. Fiscal assim considerou, repita-se,
todos aqueles que prestaram serviços à Recorrente, sem vínculo empregatício, que não
os freteiros, o que implica em equívoco ensejador na nulidade da NFLD, na medida que
tornaria letra morta a opção dada no art. 3o, da LC 84/96, além de, por consequência, ter
implicado no lançamento de débitos inexistentes, conforme exposto acima.
(...)
Contudo, conforme se verifica no "Relatório Fatos Geradores Geral de 05/1996 até
12/1998' integrante da NFLD em questão, que padece da nulidade antes referida por não
ter efetivamente discriminado cada fato gerador, foram apuradas diferenças de
contribuição com relação aos pagamentos lançados nas rubricas contábeis 434-3, 434-1,
549-03, 449-02, acima referidas, ou seja, não relativas aos administradores, quando
somente estes, segundo o Sr. Fiscal, estariam excluídos da opção dada pelo art. 3o da LC
84/96.
Assim, repita-se, com relação aos trabalhadores autônomos, tal qual definidos na
legislação vigente, não há como se impedir a apuração e o recolhimento da contribuição
devida em 20% do salário-base da classe em que estão enquadrados.
(...)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003856/2009-16

Por fim, quanto aos fatos geradores ocorridos após o momento em que se esgotou o
prazo de anterioridade a que estava sujeita a alteração introduzida pela Lei n° 9876/99 à
Lei n° 8.212/91, ao contrário do afirmado pelo Sr. Fiscal, a Recorrente apurou e
recolheu a contribuição previdenciária em questão na base de 20% sobre as
remunerações pagas aos autônomos, conforme se verifica pela documentação em anexo
(does. 01 a 16), já acostada aos presentes autos.
A autoridade lançadora expôs no Relatório de Fatos Geradores as bases de cálculo
das contribuições previdenciárias apuradas, destacando as contas contábeis, bem como a base de
cálculo diferenciada no caso dos freteiros (efls. 16 e ss).
Em Informação Fiscal, de efls. 259 e ss, acrescentou:
Ainda assim, não faz sentido tal afirmativa, basta verificar no "Relatório Fatos
Geradores", que as bases de cálculo estão discriminadas em rubricas denominadas
Autônomos, Serviço de Frete e Pró-labore, isso porque, cada item tem um tratamento
diferenciado em relação ao cálculo da contribuição previdenciária.
Com efeito,
Autónomos - O recolhimento da contribuição sobre os pagamentos a esses segurados
(conforme definidos no Art. 12, IV, da Lei 8.212/91), pode ser calculada sobre o
Salário-base, conforme previsto no Art. 3 da Lei Complementar no. 84.
Empresários - (Pró-labore) - O Recolhimento da contribuição sobre o pagamentos a
esses segurados (assim definidos no Art. 12, III, da Lei
0 8.212/91) é calculado
aplicando-se a alíquota de 15% sobre o total recebido conforme dispõe o Art. 1, I da Lei
Complementar 0 84 e Art. 4 , parágrafo 2 , do Decreto ° 1.826/96, que regulamentou a
Lei Complementar "84;
Serviços de Frete - O recolhimento da contribuição sobre os pagamento efetuados aos
segurados autónomos que prestam esse tipo de serviço são calculados aplicando-se a
alíquota de 15% , sobre o valor resultante da aplicação do percentual de 11,71%, sobre o
valor bruto do serviço (Art. 146 do Decreto ° 2.173/97).
3. Motivos da exclusão da opção pelo recolhimento da contribuição com base no Art. 3°
da lei complementar 84/96 - Autónomos.
O Art. 5 do Decreto no. 1.826/96 determina que para optar pelo cálculo do recolhimento
considerando salário - base, a empresa deverá exigir do segurado autônomo cópia
autenticada do comprovante de recolhimento efetuado para o INSS, referente a
competência imediatamente anterior a competência a que se refere a retribuição.
Em 24 de maio de 1996, a Diretoria de Arrecadação e Fiscalização emitiu a
"ORIENTAÇÃO NORMATIVA INSS/DAF/AFFIN no. 006, acerca da matéria em
discussão, nos seguintes termos:
"4 — Quando o serviço for prestado por segurado autônomo e equiparado, a empresa
poderá optar, em substituição à obrigação prevista nos itens 1, 2 e 3, pela contribuição
de 20% incidente sobre o salário base.
4.1 —A empresa não terá direito a opção prevista neste item:
c) se o segurado não estiver inscrito no Regime Geral de Previdência Social- RGPS,
como autônomo ou equiparado;
d) se o segurado não estiver em dia com as suas contribuições previdenciárias.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003856/2009-16

4.1.1 — Para efeito no disposto na alínea ‘b’ deste subitem, a empresa deverá exigir do
segurado e arquivar por 10 anos, cópia do comprovante do recolhimento da contribuição
previdenciária referente a competência vencida imediatamente anterior a data do serviço
prestado (ainda que paga em atraso), conferindo-a com o original, bem como cópia do
comprovante de inscrição do segurado perante o INSS na categoria de autônomo.
4.1.2 —A empresa, após a conferência de que trata o subitem 4.1.1, poderá optar pelo
não arquivamento da. cópia do comprovante de recolhimento, desde que mantenha, para
efeito de fiscalização, relação individualizada dos segurados autónomos que lhes
prestaram serviço, com os respectivos números de inscrição no INSS e a classe da
escala de salário- base em que estiverem contribuindo, reservando-a fiscalização do
INSS o direito de, a qualquer tempo, caso detecte atraso no recolhimento da
contribuição do segurado, lançar a eventual diferença entre o recolhimento efetuado
pela empresa e que seria devido na forma dos itens 1,2 e 3.
5 —A empresa é obrigada a preparar folha de pagamento da remuneração paga ou
creditada a todas pessoas físicas previstas neste ato, discriminando nome, número de
inscrição, serviço prestado, classe de enquadramento, valor do serviço e da
contribuição, bem como efetuar os correspondentes lançamento em títulos próprios da
contabilidade, com discriminação em separado, das contribuições referentes a todos os
segurados, inclusive aquelas decorrentes da opção a que se refere o item 4, em
conformidade como no Art.47 do ROCSS.
Embora a fiscalização tenha solicitado os documentos relacionados a essas
contribuições, conforme "Termo de Intimação para Apresentação de Documentos —
TIAD, as fls. 28, a empresa os apresentou parcialmente, ou seja, somente os
relacionados aos segurados empregados, ficando dessa forma impedida legalmente
utilizar as modalidades de cálculo de recolhimento previstas no Art. 3' , da Lei
Complementar no 84.
5. As fls. 107, quarto parágrafo a recorrente afirma que apurou e recolheu a contribuição
previdenciária com base na Lei 9876/99, ou seja a alíquota de 20% sobre a remuneração
paga a autônomos (contribuintes individuais), conforme se verifica pela documentação
em anexo (does. 01 a 16), já acostada aos presentes autos.
Não existe nos autos nenhum documento de recolhimento de contribuição
previdenciária de competência posterior a vigência da Lei 9.876/99, ou seja a partir de
março de 2000, inclusive (ver fls. 45 a 63 e 136) e se estivesse a recorrente comprovaria
nos próprio autos que sua afirmação é improcedente, senão vejamos:
Utilizando apenas o Razão das contas anexadas aos autos (ainda faltam algumas),
levantaremos a cálculo da competência 03.2000
Fls. 163- Conta 434.01 - Pagamento conforme Recibo a Sra. Conceição 680,00
Fls. 201 — Conta 549.02 - Pagamento conforme recibo a Mário Vareluz 150,00
Pagamento a Francisco Rodri 1.250,00
Pagamento a David Gorodovit. 816,00 2.216,00
Fls. 242 - Conta 539.01 - Pagamento de Frete (36.485,00x 11,71%) 4.272,39
Fls. 188-Conta 434.03-Pagamento a Arthur Faveret. 1.512,21
Pagamento a Esenazi Percidj. 7.000,00
Pagamento a Dra. Edna 600,00 9.112,21
TOTAL (BASE DE CÁLCULO AUTÓNOMOS) 16.280.60
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003856/2009-16

Valor a recolher referente a competência 03.2000 : 16.280,60 x 20% = RS 3.256,12
Valor recolhido contido na Guia de 03.2000, considerado pela fiscalização: = RS
1.368,54
Valor reconhecido pela empresa através de GFIP intempestiva (anexa) = RS 1.176,04
Assim, em que pesem as alegações do recorrente, não lhe assiste razão quanto à
improcedência da autuação, seja porque incabível a opção do art. 3o da LC 84/96 para os
empresários (apenas aos autônomos), seja porque não se desincumbiu da comprovação do
cumprimento dos requisitos para a utilização de tal opção, nos termos da legislação de regência,
conforme destacado acima.
Quanto ao período de vigência da Lei no 9.876/99 (a partir da competência
03/2000), o contribuinte não conseguiu comprovar o recolhimento das contribuições
previdenciárias lançadas, conforme Informação Fiscal (trecho destacado acima).
Ademais, as GRPS e GPS anexadas aos autos referem-se a períodos de apuração
anteriores à competência 03/2000, não sendo aptas a justificar as alegações do recorrente.
Apesar do acima exposto, é imperioso apurar o cabimento da aplicação, no
presente julgamento, do entendimento prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no. 1.381.261.
Na decisão judicial mencionada no parágrafo anterior, o Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas em face de serviços prestados por transportadores autônomos. Tal
alteração teria sido veiculada pelo Decreto no. 3.048, de 1999, e pela consequente Portaria MPAS
no. 1.135, de 5 de abril de 2001.
Para bem entendermos a extensão do entendimento prestigiado pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no. 1.381.261, vamos relembrar alguns de seus
excertos, além da tese de repercussão geral aprovada pelo Pretório Excelso:
Recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos. Inconstitucionalidade da
alteração da base de cálculo por meio do Decreto no 3.048/99 e da Portaria MPAS no
1.135/01. Necessidade de o reconhecimento da inconstitucionalidade observar os
princípios da congruência e da devolutividade. Precedente do Tribunal Pleno: RMS no
25.476/DF. Reconhecimento da repercussão geral e reafirmação da jurisprudência da
Corte.
(...)
Pois bem. Cumpre lembrar que, consoante a redação da Lei no 8.212/91 vigente à época
da edição daqueles dois diplomas (Decreto no 3.048/99 e Portaria MPAS no 1.135/01), a
contribuição social a cargo da empresa seria de 20% sobre a remuneração paga ou
creditada aos transportadores autônomos.
O decreto em questão estabeleceu que essa remuneração corresponderia ao
resultado de um percentual incidente sobre valor bruto do frete, carreto ou
transporte de passageiros, para determinação do valor mínimo da remuneração. A
fixação do percentual seria feita pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003856/2009-16

Até que essa pasta fixasse esse percentual, foi previsto pelo Decreto no 3.265/99, a
título provisório, o percentual de 11,71%. Com a Portaria MPAS no 1.135/01, o
Ministério da Previdência e Assistência Social fixou o percentual de 20%.
Posteriormente, o Decreto no 4.032/01 fixou esse percentual no art. 201, § 4o, do
Decreto o 3.048/99.
Como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS no
25.476/DF, assentou a inconstitucionalidade da mencionada portaria, no que versou
sobre aquele percentual.
Na ocasião, o Ministro Eros Grau relembrou que a base de cálculo do tributo estava
prevista em lei, sendo o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados contribuintes individuais que prestem serviços a qualquer título. Disse, no
entanto, Sua Excelência que a portaria em tela não se limitou a explicitar o conceito de
remuneração, alteando a base de cálculo legalmente definida.
O Ministro Marco Aurélio também apontou ter havido violação do princípio da
legalidade. Disse que a base de cálculo legalmente prevista tem relação com a
contraprestação devida pelo tomador em razão dos serviços prestados pelo
transportador. Já aqueles percentuais previstos no decreto e na portaria incidiriam, v.g.,
sobre o valor bruto do frete (ou do carreto ou transporte de passageiros), o qual visa não
somente a remunerar o transportador (contraprestação) mas também a fazer frente aos
ônus com combustível, desgaste do veículo e outros.
Em voto-vista, o Ministro Gilmar Mendes, após discorrer sobre o histórico normativo
da contribuição e sobre o princípio da legalidade tributária, assentou terem o decreto e a
portaria em comento violado esse princípio:
(...)
Em suma, à luz desse julgado do Tribunal Pleno, verifica-se que o Decreto no 3.048/99
e a Portaria MPAS no 1.135/01 alteraram a base de cálculo do tributo ao estipular
que, no lugar da remuneração efetivamente paga aos transportadores autônomos,
fosse considerado, como sendo essa remuneração, o resultado de um percentual (de
11,71% ou de 20%) incidente sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte
de passageiros.
Com isso, a alíquota da contribuição previdenciária passou a não mais incidir
sobre a remuneração efetivamente paga, e sim sobre um novo montante,
correspondente ao resultado de um percentual incidente sobre o valor bruto do
frete, carreto ou transporte de passageiros, valor esse que abrange não só a
remuneração do transportador autônomo, mas também outras parcelas, como
combustível, seguros, desgaste do equipamento etc.
(...)
Destaco que não está em questionamento, em casos como o presente, o exame da
constitucionalidade de eventual disposição de lei que delega a ato normativo infralegal a
possibilidade de mexer no aspecto quantitativo do tributo.
Ressalto também que o reconhecimento da inconstitucionalidade da alteração da
base de cálculo da contribuição previdenciária em questão pelo Decreto no 3.048/99
e pela Portaria MPAS no 1.135/01 não importa, por si só, direito ao não
recolhimento do tributo. É que, havendo reconhecimento dessa inconstitucionalidade,
volta a viger a base de cálculo prevista na lei.
Ainda nesse contexto, insta assinalar que paira no âmbito infraconstitucional saber
qual medida poderá ser adotada no caso, v.g., de os documentos pertinentes ao fato
gerador serem omissos quanto à efetiva remuneração do transportador autônomo.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003856/2009-16

É que, em casos assim, é necessário interpretar a causa à luz, por exemplo, do art. 148
do CTN. (...) De mais a mais, seria necessário se reexaminar o conjunto fático-
probatório constante dos autos, inclusive no que diz respeito ao período controvertido,
para se perquirir qual seria o melhor critério para se arbitrar essa remuneração.
Por fim, chamo a atenção para o fato de que a presente discussão não abarca
qualquer debate acerca dos casos sujeitos ao § 15 do art. 22 da Lei no 8.212/91,
incluído pela Lei no 13.202/15.
Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da matéria
constitucional e pela ratificação da jurisprudência da Corte de que são inconstitucionais
o Decreto no 3.048/99 e a Portaria MPAS no 1.135/01 no que alteraram a base de cálculo
da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a
transportadores autônomos, devendo o reconhecimento da inconstitucionalidade
observar os princípios da congruência e da devolutividade.
Tese: São inconstitucionais o Decreto no 3.048/99 e a Portaria MPAS no 1.135/01 no
que alteraram a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos, devendo o
reconhecimento da inconstitucionalidade observar os princípios da congruência e da
devolutividade. (g.n.)
No julgamento acima relembrado, é possível defluir-se que o Supremo Tribunal
Federal:
 Definiu ser inconstitucional a definição da base de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas em face de serviços prestados por transportadores
rodoviários autônomos estatuída em ato infralegal, por conta da norma então
veiculada no Decreto no. 3.048, de 1999 (de fato, tal disciplina constava da
norma então vigente veiculada no §4o do artigo 201 do Decreto no. 3.048, de
1999);
 Estabeleceu que a base de cálculo das contribuições previdenciárias em
comento residira na efetiva remuneração auferida pelo transportador
rodoviário autônomo;
 Permitiu que, havendo omissão nos documentos competentes da remuneração
auferida pelo transportador rodoviário autônomo, a base de cálculo das
contribuições previdenciárias fosse apurada por arbitramento;
 Frisou o fato de que a discussão travada não abarcou qualquer debate acerca
dos casos sujeitos ao § 15 do art. 22 da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no
13.202/15.
No caso vertente, a remuneração auferida por transportadores rodoviários
autônomos foi apurada com base em ato infralegal e correspondeu a 11,71% dos pagamentos
efetuados a título frete para transportadores rodoviários pessoas físicas, conforme resta cristalino
no Anexo “Relatório Fatos Geradores de 01/1999 até 04/2001” (fls. 14 a 18). Logo, em relação
ao período da autuação albergado pelo Decreto no. 3.048, de 1999, as contribuições
previdenciárias constituídas em face dos pagamentos efetuados a título frete para
transportadores rodoviários pessoas físicas devem ser exoneradas, por conta do
entendimento prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no.
1.381.261, que é vinculante aos conselheiros do CARF, em decorrência da norma veiculada na
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003856/2009-16

alínea “b” do inciso II do §1o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF no. 343, de 2015
(Regimento Interno do CARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Relevante destacar que, em decorrência de a autuação ter se pautado diretamente
em parâmetro infralegal estatuído para se definir a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos afetos a título de serviços de frete prestados por
transportadores rodoviários autônomos, não é possível se entender que a autuação decorreu de
haver omissão, nos documentos competentes, das remunerações auferidas por tais profissionais.
Logo, descabido cogitar-se da manutenção da autuação por conta de o Supremo Tribunal Federal
ressalvar que a remuneração dos profissionais rodoviários autônomos poderia ser arbitrada para
fins de autuação (tal arbitramento somente seria cabível caso os documentos afetos ao frete
fossem omissos em relação á remuneração dos transportadores rodoviários pessoa física,
situação não relatada nos presentes autos).
Importante frisar, ainda, que o entendimento prestigiado pelo Supremo Tribunal
Federal no precedente supra analisado não alberga o período regrado pelo Regulamento da
Organizado e do Custeio da Seguridade Social - R0CSS, aprovado pelo Decreto no. 2.173, de 5
de março de 1997. Logo, em relação a tal período, não há reparos a serem realizados á autuação.
Por fim, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade da taxa SELIC como
indexador dos juros de mora e pleiteia a realização de sustentação oral.
Em relação à taxa SELIC, insta asseverar que não compete a este Tribunal
Administrativo manifestação acerca da inconstitucionalidade de lei, fundamento da Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao pedido para realização de sustentação oral, deveria a Recorrente
providenciá-lo quando da publicação da pauta de julgamento, nos termos do § 2.0 do art. 61-A do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, na redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003856/2009-16

Conclusão
Diante do todo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, determinado que sejam excluídos do lançamento os valores relativos aos
transportadores rodoviários autônomos, a partir da vigência do Decreto 3.048/99.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 366
DF CARF MF
Original